Tribunal: STF
Processo: HC 268918
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.059.463/RS. 
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º,II, do Código Penal), porque: 

No dia 04 de setembro de 2021, por volta das 15 horas, na Rua do Balonismo, 988, bairro lgra Sul em Torres/RS, no estabelecimento Mercado Moraes, os denunciados RAFAEL MEIER e EDUARDO PEDROSO KLUVIEVIZ, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida contra a vítima, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, em prejuízo da vítima MARIA SCHARDOSIM, proprietária do estabelecimento comercial antes mencionado.
[...]
Na ocasião, os denunciados RAFAEL e EDUARDO entraram no estabelecimento comercial e, usando de violência física, agrediram a vítima MARIA SCHARDOSIM, idosa maior de 60 (sessenta) anos. Ato contínuo, subtraíram do interior do mercado diversos produtos (cigarros e bebidas) e dinheiro em espécie.
Acionada, a Brigada Militar localizou o denunciado RAFAEL MEIER ainda nas proximidades do local do fato, momento em que este empreendeu fuga, mas foi contido em seguida. Na residência deste autor do fato foram apreendidos 21 (vinte) e um maços de cigarro de diversas marcas, garrafas de bebida, dinheiro, um aparelho de choque na cor preta, baganas de cigarro de maconha e outras duas porções de maconha, conforme auto de apreensão das fls. 23/24 do evento 1, P_FLAGRANTE1.
[...]

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, para condená-lo à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:

Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a estrutura típica do crime de roubo por si só já contém a violência como fator gravoso, não cabendo valorar como circunstância judicial para prejudicar o apenado em regime mais severo ao fixado no art. 33, do CP”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para estabelecer o regime semiaberto. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente